Tribunal: TJBA
Processo: 8109478-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109478-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILTON FERREIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Nilton Ferreira da Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de produção antecipada de prova em face do Banco Master S/A, que homologou a produção probatória sem análise de mérito, isentando as partes de sucumbência. O apelante sustenta que o Juízo deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios e custas, argumentando que foi necessária a propositura da ação para obtenção de documentos contratuais que não conseguiu pela via administrativa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, mesmo diante da ausência de resistência à pretensão; (ii) estabelecer se houve esgotamento da via administrativa pelo autor antes do ajuizamento da demanda.

III. Razões de decidir

1. A gratuidade de justiça concedida ao autor deve ser mantida, pois não foram apresentados elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. A produção antecipada de prova visou obter documentos contratuais perante o banco, mas não ficou comprovada a resistência da instituição financeira à entrega dos documentos, tampouco a recusa administrativa, visto que não houve apresentação da conclusão da reclamação administrativa nem prova de eventual atendimento telefônico.

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não se aplica para exigir do réu prova negativa, vedada pelo art. 373, § 2º, do CPC.

4. Após a citação, o banco apresentou voluntariamente os documentos solicitados, inexistindo resistência à pretensão da parte autora, o que afasta a condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. A ausência de exaurimento da via administrativa reforça a inexistência de pretensão resistida, não se justificando a condenação do réu em custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos pressupõe a comprovação de resistência do réu à pretensão autoral.

2. A ausência de esgotamento da via administrativa impede a caracterização da resistência necessária para a condenação em honorários e custas.

3. A produção espontânea dos documentos requeridos pela parte ré e a ausência de esgotamento da via administrativa afasta o dever de arcar com honorários advocatícios na hipótese de ação de produção antecipada de provas.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, § 2º, e 383; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1216077/SE, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), j. 03.05.2018, DJe 08.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8109478-51.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante NILTON FERREIRA DA CRUZ e como apelada BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03